Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701643-04.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 18721974) que, em Ação de Inventário sob o rito do Arrolamento Sumário, homologou o esboço de partilha de bens formulado, determinando a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, sem que houvesse a prévia comprovação de pagamento do ITCMD, ressalvando, ainda, a intimação do fisco na forma do art. 659, §2o, do CPC/15. A Apelação foi conhecida e não provida, nos termos do Acórdão 1293284 (ID 20838342). Embargos de Declaração foram apresentados pelo Apelante no dia 8/11/2020, com certidão positiva de débitos (IDs 21209221 e 21209222), emitida no dia 4/11/2020. Em 16/11/2020, a Apelada peticionou requerendo a juntada de comprovante de pagamento do IPTU (IDs 21414866 e 21414867), razão pela qual intimei o Apelante para manifestar-se sobre o documento coligido aos autos e informar se persistia o interesse no julgamento dos Embargos de Declaração (ID 21718073). O Apelante pugnou pelo regular prosseguimento do feito, pois, embora a Apelada tivesse comprovado a satisfação do débito de IPTU, remanescia pendente a apuração e respectivo pagamento do ITCD ou ato declaratório de sua isenção (ID 22171228). Determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 1074) pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pois a análise do recurso depende de interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado (ID 22735878). Em petição de 26/4/2021 a Apelada junta o comprovante de pagamento do ITCD e postula a intimação do Apelante “para requerer o que entender de direito diante da comprovação de pagamento e, após, com o sem manifestação, requer a expedição do formal de partilha, nos termos da lei” (IDs 25145844-25145847). Diante desse cenário, intime-se o Apelante, para, no prazo legal, manifestar-se sobre os documentos coligidos aos autos pela Apelada/Embargada (IDs 25145844-25145847), informando se persiste o interesse no julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator